Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. NATUREZA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONVENÇÃO. ANUÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).

2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 882), que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.